Tribunal: TCU
Processo: 029.619/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2377/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); Considerando que o pagamento dessa vantagem proporcionou acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à última remuneração contributiva da atividade, o que estaria em desacordo com o disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC 20/1998; Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por diversas deliberações, a exemplo dos Acórdão 8186/2021-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 8.477/2021 - 1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 8.311/2021 - 1a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 6.289/2021 - 1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 8.694/2021 - 1a Câmara (relator: Ministro Substituto Augusto Sherman), 1.746/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), 6.835/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), 8.082/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro), 12.983/2020 - 2a Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), 8.111/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas) e 7.965/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer), entre outros; Considerando que os valores pagos indevidamente foram recebidos de boa-fé; Considerando os pareceres convergentes da então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988 c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com base nos arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de aposentadoria em exame, negar-lhe registro e expedir os comandos a seguir discriminados. 1. Processo TC- Processo 029.619/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marlene Mamede de Albuquerque Maranhao (CPF XXX.995.991-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência do Tribunal Superior do Trabalho, deste acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU. 1.7.2. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 1.7.2.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 1.7.2.3. promova a exclusão, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, da rubrica apontada em face de manifesta ilegalidade, uma vez que o seu pagamento não encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal. 1.7.2.4. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de Aposentadoria e MARLENE MAMEDE DE ALBUQUERQUE MARANHAO, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento. 1.7.2.5. informe o teor deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 5), encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelo interessado, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004. 1.7.3. remeter cópia deste acórdão, da instrução da secretaria especializada (peça 5) ao Tribunal Superior do Trabalho.